Tribunal: TJMT
Processo: 0002271-09.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002271-09.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VANDIL UILTON NAZARIO - CPF: 691.558.361-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA IDÔNEA DA MATERIALIDADE E DO COMÉRCIO DE DROGAS – CONDENAÇÃO MANTIDA -
2. PENA-BASE – REDUÇÃO

–
CULPABILIDADE
–
ANÁLISE DESFAVORÁVEL - FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE
–
NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA
–

3. TRÁFICO PRIVILEGIADO
– INAPLICABILIDADE

– EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO – ENUNCIADO N. 52 DA TCCR/TJMT – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
– DECISÃO EM
PARCIAL

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não prospera o pedido de absolvição ou de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, se as provas colhidas na instrução criminal (apreensão de 3 pedras de cocaína em flagrante precedido de vigilância da residência e de abordagem de usuário saindo da casa do réu com entorpecente) foram ratificadas em Juízo pelo policial que atendeu à ocorrência, perfazendo elementos de convicção suficientes para atestar que a droga encontrada era destinada à venda ilícita. Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 8 da TCCR/TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
;

2. A prática de mais de uma ação do núcleo do tipo penal do art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas, por si só, não agrega maior reprovabilidade à conduta do agente, especialmente, quando se tratar de condutas praticamente dependentes, como é o caso de trazer consigo e vender. Consequentemente, não constitui fundamento idôneo para conferir desvalor à culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria. Pena-base reajustada ao mínimo legal;

3. Embora não possa ser considerada para caracterizar reincidência e maus antecedentes, a existência de ação penal em curso pode ser usada para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343 /2006, em consonância com o Enunciado Criminal n. 52 da TCCR/TJMT, que dispõe:
“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º)”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Vandil Uirton Nazário
, contra sentença pela qual foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de
5 anos e 3 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
525 dias-multa
(Id. 48985996/48985998).

Em suas razões de recurso, o apelante almeja a
absolvição
ou
desclassificação
da conduta para a de Porte/Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº. 11.343/06). Se vier a ser vencido em tal tese, pugna a
redução da pena-base
, por meio da neutralização da circunstância judicial que diz respeito à
culpabilidade
, e a aplicação do benefício do
tráfico privilegiado
, nos termos do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal (Id. 48986453).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 48986454/48986455);
igualmente
a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer sem ementa respectiva (Id. 51158489).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020